Tribunal: TJBA
Processo: 8001546-21.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001546-21.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: SERGIO CARLOS DE OLIVEIRA E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 144-B DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DOLO NA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA QUE SE REVESTEM DE ESPECIAL RELEVÂNCIA, ANTE A NATUREZA DO ILÍCITO E DO FATO DE ENVOLVER VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PELO AFASTAMENTO DE AGRAVANTE. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ QUE AFASTA O BIS IN IDEM ALEGADO. RECURSO
DES
PROVIDO.

Impossibilidade de absolvição. A materialidade e a autoria estão demonstradas pela prova oral disposta nos autos. A
ofendida narrou em detalhes toda a situação que envolve o ex-casal e a filha de ambos, os conflitos, desentendimentos e também razões que a levaram a procurar ajuda policial, seu esgotamento psicológico, que abala também a

filha, os reiterados comportamentos do acusado de a vigiar, monitorar por meio de outras pessoas, noticiando-a, perguntar por sua vida aos vizinhos, fazer fotografias de sua casa, dirigindo-lhe palavras para que ficasse sempre atenta, de que ela não imaginava do que ele era capaz, o que resultou no isolamento da vítima, sempre temerosa.

Ressalte-se que em crimes desta natureza, as declarações da vítima revestem-se de especial importância.

Ainda que não tenham sido juntados laudos psicológicos, conforme argumenta a Defesa, no sentido de caracterizar prova técnica que convalide os transtornos sofridos pela ofendida, as palavras desta foram minuciosas em narrar o terror psíquico que sofria, o isolamento em decorrência do mencionado terror e a fragilidade que a conduta do réu causou em sua saúde mental e na saúde mental da filha de ambos, que passou a fazer tratamentos para ansiedade, cujos valores ultrapassavam gastos de R$1.000,00 mensais.

Há nos autos o depoimento de testemunha, irmã e vizinha da ofendida, que convalida as declarações desta.
E em regra, o depoimento de testemunhas parentes da vítima tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho e, no conjunto com as demais provas, podem, sim, embasar um édito condenatório. Ou seja, o fato da testemunha ser irmã da vítima, não retira a validade de seu depoimento, pois Eliana era também vizinha da ofendida, tendo presenciado boa parte dos fatos e o sofrimento psicológico de sua irmã diante das ações do réu.

Concernente à pena, mostra-se inviável a redução da sanção imposta, uma vez que, conforme entendimento pacificado do STJ, não é caracterizado o
bis in idem
pela incidência da agravante disposta no
art. 61, II, “f”, do Código Penal em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006),
considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha à elementar do tipo do art. 147-B do CP
.

Recurso
des
provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
8001546-21.2023.8.05.0199,
de Poções/BA, em que figura como apelante
SÉRGIO CARLOS DE OLIVEIRA E SILVA

e

como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a
o recurso interposto,
pelas razões
dispostas no voto
.